Tribunal: STF
Processo: RE 97146
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONHECIMENTO PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE O
POSSIBILITARIAM.
NÃO CABE CONHECER-SE DO RECURSO SOB O ARGUMENTO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, SE A DECISÃO RECORRIDA CALCOU-SE
PRECIPUAMENTE NA PROVA DOS AUTOS E NO EXAME DE INADIMPLEMENTO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS; E NO REFERENTE A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 332 DO  RI/STF,
NECESSARIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA, INSUSCETIVEL DE
FAZER-SE APENAS COM A TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO TRAZIDO A
CONFRONTO, NO QUAL A DISCUSSÃO SE TRAVOU EM TORNO DA APLICAÇÃO DO
ART. 550 (USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO) DO CÓDIGO CIVIL, QUANDO, NO
CASO, VERSA A CONTROVERSIA SOBRE O USUCAPIAO ORDINÁRIO (ART. 551 DO
CÓDIGO CIVIL).